Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702872-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade (processo no 0704335-04.2023.8.07.0015), que tem como autor CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ. A decisão agravada indeferiu os pedidos de suspensão do processo, de tutela de urgência para afastamento imediato do autor da gestão da empresa e de nomeação de administrador provisório para a sociedade (ID 173599937): “Vistos etc. CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ propõe a presente ação em face de FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ e MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, pela qual postula o exercício do direito de retirada da sociedade empresária Ferraz Administração e Consórcios Ltda. FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA FERRAZ oferece contestação de ID. 159143771. Requer a suspensão do processo até que sobrevenha sentença definitiva nos autos do processo no 0701291-08.2022.8.07.0016, Ação de Interdição movida em face da sócia, Maria do Socorro Oliveira Feraz. Não se opõe à retirada do autor dos quadros sociais. MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ oferece contestação de ID. 159187650. Alega que o autor não disponibiliza a documentação social. A administração do autor é irregular. Requer: o imediato afastamento do Autor da gestão da empresa Ferraz Administração e Consórcios Ltda., bem como o bloqueio de qualquer tipo de pagamento (pro labore) aos administradores da empresa, Carlos Ferraz e Francisco Ferraz; autorizar a Ré a nomear alguém de sua confiança para assumir a gestão da empresa; bloquear todos os bens da empresa e do Autor; determinar a entrega imediata de toda a contabilidade da empresa; notificar o Banco Central para que tome ciência da retirada de Carlos Ferraz. No mérito, concorda com a dissolução parcial da sociedade. Intimados a especificarem provas, a parte autora pede o julgamento antecipado da lide (ID. 163298469), enquanto que a ré MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ pede a produção de prova testemunhal e documental para demonstrar os prejuízos causados pelo autor à sociedade, bem como sua resistência em apresentar os documentos contábeis da sociedade empresária. (ID. 163283398). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da tutela de urgência, nomeação de um administrador provisório para a sociedade (ID. 170132154). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Do pedido de suspensão do processo. O réu, FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA FERRAZ pede a suspensão do processo até que sobrevenha sentença definitiva nos autos do processo no 0701291-08.2022.8.07.0016, Ação de Interdição movida em face da sócia, Maria do Socorro Oliveira Feraz. Seu pedido não merece prosperar, tendo em vista a ausência de reconhecida incapacidade da parte e o teor do artigo 313, I, do CPC. Do pedido de tutela de urgência. A ré, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ requer: o imediato afastamento do Autor da gestão da empresa Ferraz Administração e Consórcios Ltda., bem como o bloqueio de qualquer tipo de pagamento (pro labore) aos administradores da empresa, Carlos Ferraz e Francisco Ferraz; autorizar a Ré a nomear alguém de sua confiança para assumir a gestão da empresa; bloquear todos os bens da empresa e do Autor; determinar a entrega imediata de toda a contabilidade da empresa; notificar o Banco Central para que tome ciência da retirada de Carlos Ferraz. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). O afastamento do administrador passa pela demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa. No caso, nenhum dos documentos juntados em anexo à petição de ID. 159187650 demonstra a prática, pelo autor, de conduta deliberada contra os interesses da empresa, sendo certo que as simples desavenças entre os sócios, portanto, não são suficientes para o afastamento do administrador. Por outro lado, não há indícios de que o autor esteja agindo no sentido de dilapidar o patrimônio social (“periculum in mora”), a justificar a medida cautelar de arresto postulada. Por fim, não reconheço urgência nos pedidos de entrega de documentação e notificação do BACEN, o que poderá aguardar a retirada do autor dos quadros sociais e da administração da empresa. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Da nomeação de administrador provisório para a sociedade O Ministério Público pede a nomeação de um administrador provisório para a sociedade (ID. 170132154). Não estando o sócio administrador incapacitado para o exercício das suas funções, mas apenas em processo de litígio com os réus, a administração social não deve ser transferida a terceiros (em especial, a um administrador da confiança do Juízo), o que retiraria dos sócios a responsabilidade pelos riscos inerentes ao empreendimento, atribuindo-os, artificialmente, ao terceiro nomeado para a gestão da empresa. Por ocasião da retirada do autor dos quadros sociais, contudo, a questão poderá ser reapreciada. Da instrução probatória. Não havendo controvérsia acerca do exercício do direito de retirada do autor dos quadros sociais, não vejo razão para dilação probatória. A ré MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ pede a produção de prova testemunhal e documental para demonstrar os prejuízos causados pelo autor à sociedade. Contudo, não há pedido indenizatório formulado em face do autor, não se justificando a produção probatória em questão. Da mesma forma, em a sociedade se resolvendo pela retirada do autor, torna-se irrelevante para o deslinde da lide a comprovação da resistência do autor em apresentar os documentos contábeis da sociedade empresária. Indefiro a produção de provas postulada em ID. 163283398. Ficam as partes intimadas. Ao Ministério Público para parecer de mérito. Após, concluso para sentença.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 180109683): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERRAZ (ID. 175524666). Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Ao Ministério Público para parecer de mérito, nos termos da decisão de ID. 173599937. Após, concluso para sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão agravada incorreu em error in judicando tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC. Aduz que é patente que a gestão exercida pelo agravado é temerária, negligente e obscura, pois, além da não convocação de assembleias e deliberação entre os sócios, há provas de dilapidação patrimonial por parte de Carlos Ferraz. Alega que houve transferências não deliberadas referentes aos imóveis de matrículas no 103.589 perante o 1o ORI/DF; 104.136 e no 104.162 perante o 2o ORI/DF (IDs 159187681, 159189864, 159189865 - origem), cujos valores não foram repassados à empresa ou aos demais sócios. Assevera que o agravado, na condição de sócio-administrador e diretor administrativo e financeiro, não atendeu às determinações do Banco Central do Brasil, por isso a sociedade empresária se encontra, há mais de 02 (dois) anos, em situação irregular. Sustenta que o agravado prestou informações falsas sobre o capital social da empresa, o qual foi reduzido de R$ 761.000,00 para R$ 420.452,00 e não foi atualizado nos balancetes entregues ao Banco Central. Acrescenta que a conta "Lucros ou Prejuízos acumulados" apresentou um saldo positivo de R$ 620.244,422 em 2019 e passou a um saldo negativo de R$ 402.389,37 em 2022, o que evidencia mais uma vez a maneira desleal e manipulação dos dados contábeis por parte do agravado. Defende que a empresa foi colocada em risco perante o mercado, pois a agravante, na condição de sócia majoritária, detentora de 81% (oitenta e um por cento) das quotas sociais da empresa, jamais foi convocada ou autorizada a participar do processo de tomada de decisões no âmbito da Ferraz Administração e Consórcios Ltda. Narra que o próprio MPDFT apresentou parecer pela retirada do agravado do cargo de sócio-administrador (ID 170132154), pela sua má gestão impõe “a adoção de medidas adequadas à preservação da empresa e do interesse dos sócios”, o que justifica “a nomeação de administrador judicial provisório, com o afastamento do atual gestor de suas funções, até que se efetive em definitivo sua retirada”. Destaca como elementos de corroboração a serem cuidadosamente valorados os documentos que instruem o recurso, em especial, o Gráfico com a ilustração dos balancetes sociais de 2019 a 2022, que demonstra que houve redução do total do ativo empresarial de R$ 114.000.000,00 em 2019 para R$ 57.000.000,00 em 2022. Esclarece que o perigo de dano decorre da possibilidade de suspensão das atividades da empresa por negligência do agravado que, na condição de gestor, deixou de sanar as irregularidades indicadas pelo BACEN há mais de dois anos, além da enorme probabilidade de esvaziamento patrimonial da empresa, o que já vem sendo feito pelo Agravado, não apenas com bens imóveis, mas com os lucros dos demais sócios. Assim, a agravante requer liminarmente “o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC” e, no mérito, “o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que, reconhecida a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sejam deferidos os pedidos de tutela de urgência formulados pela Agravante na origem; d.1) Subsidiariamente, caso o d. Colegiado rejeite a possibilidade de nomeação de novo administrador diretamente pela Agravante, que o faça nos termos do parecer do MPDFT, com a nomeação de administrador judicial para a empresa, em substituição ao ora Agravado”. (ID 55291564). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 55291598). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os art. 995, parágrafo único, e art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de dissolução parcial e apuração de haveres da sociedade empresarial FERRAZ ADMINISTRAÇÃO E CONSÓRCIOS LTDA. Os fatos que fundamentam os pedidos da agravante são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). Embora o Ministério Público tenha pedido a nomeação de um administrador provisório para a sociedade, correto o entendimento do juízo de primeiro grau de que “não estando o sócio administrador incapacitado para o exercício das suas funções, mas apenas em processo de litígio com os réus, a administração social não deve ser transferida a terceiros (em especial, a um administrador da confiança do Juízo), o que retiraria dos sócios a responsabilidade pelos riscos inerentes ao empreendimento, atribuindo-os, artificialmente, ao terceiro nomeado para a gestão da empresa”. No entanto, o próprio Ministério Público de primeiro grau se manifestou pela necessidade de produção de provas, além daquelas constantes nos autos, para evitar prematura manifestação (ID 170132154): “12. Sob a óptica desta PROMOTORIA DE JUSTIÇA, a matéria posta prescinde da produção de provas, na atual fase processual, eis que, por ocasião da apuração de haveres, é que se faria necessária a realização de perícia técnico contábil. Entretanto, atores processuais integrantes dos dois polos da demanda pugnaram a produção de provas além daquelas constantes nos autos, razão pela qual, para evitar prematura manifestação de mérito, quanto aos demais pontos controvertidos, o MINISTÉRIO PÚBLICO aguardará decisão desse d. JUÍZO acerca do pedido de produção de provas apresentado pelas partes.” Diante disso, a medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento, atraindo a hipótese de cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. À Procuradoria de Justiça (ID 173599937 e 170132154 – origem). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator